Tribunal: CARF
Processo: 13002.000352/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000352/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.385 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FERNANDO KROLIKOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ADMINISTRADOR DA
FONTE PAGADORA.
A dedução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos
pagos ao administrador da fonte pagadora somente é possível mediante a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido, devido a
responsabilidade solidária pelo recolhimento do imposto.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em
nulidade da decisão guerreada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000352/2010-77
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000352/2010-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 19 a 22, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$13.061,91,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, em
decorrência de omissão de rendimentos recebidos da empresa Sia Telecom S/A
Da impugnação
Discordando da exigência, o contribuinte, por seu procurador, apresentou a impugnação
de fls. 02 a 08. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Por erro, os valores recebidos da Sia Telecom S/A não foram incluídos em sua
declaração de ajuste anual.
Contudo, apesar da omissão, o imposto de renda retido na fonte no valor de
R$11.259,93 deveria ter sido compensado quando da apuração do crédito tributário,
pois sofreu esta retenção, conforme comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte enviado por Sia Telecom S/A.
Transcreve o artigo 87, inciso IV, §2o do Decreto no 3.000/99 – RIR.
Havendo comprovante de retenção, resta regular a compensação do IRRF na declaração.
Este é o entendimento das próprias Delegacias de Julgamento da RFB, conforme
ementas que colaciona.
A responsabilidade pelo recolhimento do IRRF recai única e exclusivamente sobre a
fonte pagadora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. ADMINISTRADOR.
A dedução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre
rendimentos pagos ao administrador da fonte pagadora somente é possível
mediante a comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido,
devido a responsabilidade solidária pelo recolhimento do imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2013 (e-fl. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 10/06/2013 (e-fl. 39), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário, a
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000352/2010-77

nulidade da decisão por inovação de fundamento, que o contribuinte não é responsável solidário
pelo recolhimento de IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora (os valores
declarados foram retidos dos seus rendimentos) e que a fonte pagadora é a responsável pelo
informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre a impossibilidade de compensação de IRRF
retido no valor de R$11.259,93.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em preliminar, alega o interessado nulidade do Acórdão guerreado, por
inovação de fundamento. Cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
apontados pelo contribuinte. Ademais, a autoridade autuante consolidou a Notificação de
Lançamento justamente já considerando a falta de comprovação da retenção de imposto, não
ocorrendo portanto inovação em Primeira Instância. Verifica-se na Descrição dos fatos e
enquadramento legal da Notificação (e-fls. 20), o seguinte texto: “Na apuração do imposto
devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$0,00.”, ou seja, o imposto informado em DIRF pela empresa, no valor de
R$11.259,93, não foi comprovado, portanto não havia como a autoridade fiscal compensá-lo.
Afasta-se assim a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114,
§ 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000352/2010-77

1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância
adotados como razões pertinentes de decidir:
Voto:
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, conforme artigo 87, inciso IV, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual, poderão ser deduzidos o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
Entretanto, o contribuinte era administrador da empresa Sia Telecom S/A – CNPJ
88.313.986/0001-09, conforme consta nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sendo, assim, responsável solidário pelo recolhimento do IRRF retido de seus
rendimentos, de acordo com o disposto no art. 723 do Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), a seguir transcrito:
RIR/99
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único.A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Desta forma, a simples apresentação do Comprovante de Rendimentos pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte ou de DIRF não é suficiente para afastar a
responsabilidade dos dirigentes da empresa quanto aos recolhimentos do IRRF sobre os
rendimentos por eles percebidos da própria empresa pelas quais são responsáveis.
O contribuinte, em sua impugnação, não apresenta comprovação de recolhimento do
imposto retido na fonte.
...
Ora, verifica-se que o artigo 99 do RIR traz o apontamento legal para indicar que
o interessado é sim responsável pela retenção de imposto de renda a ser realizada pela pessoa
jurídica que administra, como fiscalizado já estava ciente da necessidade de comprovação da
retenção. E mesmo com essa relação administrativa com a fonte pagadora não traz aos autos
comprovante efetivo de retenção em seus rendimentos, como comprovação bancária dos efetivos
valores recebidos, holerites ou similares. O direito há de ser comprovado documentalmente. O
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no
9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico
sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova necessários. Sem a comprovação efetiva da
retenção, não há como então ser compensado o IRRF declarado.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000352/2010-77

Fl. 57
DF CARF MF
Original